Tribunal: TJBA
Processo: 8062191-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062191-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEX SATIRO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo Interno interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO SA
contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Civel do Autor, determinando a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). O Agravante alega: (a) impossibilidade técnica e jurídica de cumprimento das obrigações impostas, sob o argumento de que a exclusão do registro no SCR seria de competência exclusiva do Banco Central do Brasil; (b) excesso na multa arbitrada; e (c) necessidade de limitação da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira tem o dever de comunicar previamente ao consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN; (ii) analisar a possibilidade de uma instituição financeira ser responsável pela exclusão do registro indevido; e (iii) avaliar a razão e proporcionalidade da multa diária arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O Banco Central não é responsável pela notificação prévia do consumidor nem pela exclusão de registros indevidos no SCR/SISBACEN, cabendo tal obrigação à instituição financeira credora, que detém a relação contratual com o consumidor e transmite as informações ao sistema.

4 - De acordo com o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabe à instituição financeira a notificação prévia do consumidor acerca da inscrição em cadastro de crédito.

5 -Comprovada a ausência de notificação prévia, a manutenção do nome do consumidor no SCR/SISBACEN configura irregularidade, legitimando a determinação judicial de exclusão do registro indevido.

6 - A multa diária aplicada (R$200,00 por dia) está em conformidade com o art. 537 do CPC, sendo proporcional e adequado à finalidade de obrigar o cumprimento da decisão judicial, sem configurar enriquecimento indevido.

7 - Não se evidencia necessidade de limitação prévia do número de dias-multa, uma vez que a aplicação das astreintes decorre do efetivo descumprimento pelo recorrente, e pode ser revisada oportunamente, caso se torne excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1 -A instituição financeira tem o dever de comunicar previamente ao consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN, conforme o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 359 do STJ.

2 - O Banco Central não é responsável pela exclusão de registros no SCR/SISBACEN, cabendo tal obrigação à instituição financeira que inseriu a informação no sistema.

3 - A fixação de astreintes está em conformidade com o art. 537 do CPC, sendo proporcional e adequado à finalidade de obrigar o cumprimento da decisão judicial, sem configurar enriquecimento indevido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento
nº 8062191-24.2023.8.05.0001
, em que figura como Agravante
ITAÚ UNIBANCO SA

e Agravado
ALEX SATIRO DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator
Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio.

Sala de Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06